Tribunal: TJMT
Processo: 0002943-13.2018.8.11.0087
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002943-13.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[QUELEMECIA LOPES FERREIRA - CPF: 832.626.791-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ENOXAPARIN 40MG – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE – INDEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os danos materiais são devidos tão somente após comprovação do dispêndio de valores após a negativa do medicamento no âmbito administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação interposto por Quelemecia Lopes Ferreira, em face de sentença (id: 89479973) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, a qual pretendia o recebimento do medicamento enoxaparina 40 mg, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante pugna pela (id: 89479975-89479977), a reforma da decisão prolatada, alega que realizou a aquisição do medicamento na via privada, que não obteve êxito no cumprimento da liminar concedida pelo juiz singular (id: 89479955).

Aduz que o feito não deveria ter sido extinto, tendo sido requerida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, para que a apelante fosse ressarcida dos valores gastos na aquisição do medicamento, realizada de forma particular.

Afirma que a recorrente é carente de recursos e teve que arcar com os custos do medicamento prescrito pelo médico, no decorrer de toda a sua gestação.

Insurge pela a reforma da sentença objurgada, para que seja julgado procedente todos os pedidos formulados na exordial, em especial o pleito de perdas e danos.

Sem contrarrazões recursais.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça proferido pelo Doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 91276488) opina pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Quelemecia Lopes Ferreira Brambilla propôs Ação de Obrigação de Fazer contra o Estado de Mato Grosso –MT, onde pleiteou o fornecimento de 240 (duzentos e quarenta) ampolas de Enoxaparina 40mg, conforme prescrição médica, tendo em vista gestação de risco.

Pugna pelo ressarcimento dos valores referente à aquisição do medicamento, tendo em vista a ausência de cumprimento da tutela de urgência, em data de 06/05/2019 (id 89479968) requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, juntou comprovante de pagamento dos medicamentos.

Com essas considerações passo a analisar as insurgências recursais.

Primeiramente, consigno que é sabido que
é possível o bloqueio online quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

Pois bem
, in casu
quanto ao pleito para que a apelada seja condenada ao ressarcimento, não assiste razão a tese recursal.

No que diz respeito a alegação de suposto dano material sofrido pela apelante, verifica-se que é incontroverso que houve gastos referentes ao medicamento ENOXAPARINA 40MG.

No entanto, verifico que o comprovante de compra do medicamento é datado de 02/04/2018

de forma que o

medicamento foi adquirido anterior ao deferimento da tutela de urgência que foi proferida em 05/07/2018 (id89479955), ou seja, sem qualquer autorização do juízo singular acerca do ressarcimento do valor gasto.

Ademais, se trata de ação de obrigação de fazer, sendo inadequada a via para fins de ressarcimento, conforme pleiteado em sede de recurso, de forma que não há como converter

o pleito de obrigação de fazer em perdas e danos.

Assim sendo, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021